Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ACUSAÇÃO DE FURTO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OFENSA ALEGADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Evidenciado que a prova oral pretendida pelo autor se mostra irrelevante para a solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
3. Deixando o autor de apresentar prova de que teria sido acusado de ter furtado aparelho celular no interior do estabelecimento comercial da empresa ré, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais baseada em tal fato.
4. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, corroborada pelos demais elementos probantes carreados aos autos, deve ser considerada suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos de apelação conhecidos e não providos.